Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; e, (ii) o delito de ameaça não se configurou pela ausência de dolo específico de intimidar a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
5. As alegações de ausência de temor por parte da vítima, assim como a falta de intenção intimidatória por parte do réu devido ao estado de embriaguez, não encontram respaldo nos autos, uma vez que a vítima procurou auxílio policial e solicitou medidas protetivas após o fato, demonstrando ter se sentido ameaçada.
6. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça, mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei no 11.340/06, art. 5o, III, e art. 7o, I e II; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 13.08.2019, DJe 26.08.2019.